Tribunal: TJMT
Processo: 1010672-66.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010672-66.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVINO COELHO - CPF: 006.820.209-15 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), OSMAR COELHO - CPF: 362.165.931-53 (APELADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), SILVINO COELHO - CPF: 006.820.209-15 (APELADO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), OSMAR COELHO - CPF: 362.165.931-53 (APELANTE), ORIZONETE COELHO CARMONA - CPF: 314.630.371-04 (APELANTE), ORIZONETE COELHO CARMONA - CPF: 314.630.371-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEG
Í
TIMA

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECONHECI
MENTO
APENAS

DE
DOAÇÃO DO CAMINHÃO – PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO D
E
EMPRESA –
DESCABIMENTO
–
VALOR ELEVADO
–

PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL –
IMPOSSIBILIDADE –
–
INÍCIO DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE
– DOAÇÃO DO CAMINHÃO – FATO INCONTROVERSO – TRADIÇÃO COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita quando a impugnante não apresenta provas de que a
parte
beneficiária possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A existência de patrimônio imobiliário não se convola automaticamente em suficiência econômica para fins de revogação da justiça gratuita, mormente quando não comprovada a efetiva percepção de rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais
, pois a sua concessão não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.

3. A doação de empresa, por seu valor econômico elevado, exige forma solene, conforme art. 541 do CC, não sendo possível seu reconhecimento com base exclusivamente em prova testemunhal
quando inexistente início de prova material
,
especialmente
quando as testemunhas não presenciaram
a alegada
doação, não sabendo informar data, forma ou valor.

4. Embora a doação de bem móvel de valor elevado também exija forma solene, a transferência do veículo comprovada documentalmente, somada à tradição efetiva do bem e à ausência de impugnação específica na contestação, torna incontroversa a doação
.

5
.
Se as partes n
ão se desincumbi
ram

do
ônus probatório quanto aos fatos constitutivos, modificativos
, impeditivos
ou extintivos do direito alegado,
nos termos dos incisos I e II do art. 373 do CPC, a manutenção da sentença em sua integralidade é medida que se impõe.

6. Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s
po
r

OSMAR COELHO
e
ORIZONETE COELHO CARMONA
(Inventariante do Espólio de SILVINO COELHO falecido no curso da demanda)
,

contra a sentença proferida

n
a

Ação Declaratória de Reconhecimento de Antecipação de Legítima
,

distribuída sob
o nº
1010672-66.2020.8.11.0002
ao Juízo da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
/MT,

que julgou
parcialmente
procedente a

demanda para declarar tão somente a doação do valor de R$ 190.000,00
(cento e noventa mil reais), realizada à parte requerida, representad
a
pelo caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
.
Condenou
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da causa, na proporção 50% em razão da sucumbência recíproca
(ID
240604687
).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA -
ORIZONETE COELHO CARMONA

Irresignada
,
a parte autora sustenta (ID
240604690
) que a doação da empresa Pneus Paraná para a parte requerida restou comprovada por meio da prova testemunhal, procuração outorgada ao requerido e demais elementos de prova existentes nos autos
.

Defende que o fundamento de que não houve a observância ao comando do artigo 541 do CC não deve prosperar, pois a demanda foi ajuizada
justamente por não ter sido observado tal comando, sendo necessário mover o judiciário para ter o direito reconhecido, qual seja, a doação de uma empresa de pai para filho.

Aduz que
à
época da doação elaborou uma minuta, no entanto
,
o instrumento particular de doação foi furtado, como prova o depoimento da parte autora e a declaração confeccionada pelo advogado contratado p
a
ra redigir tais contratos de doação.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada, com a declaração da doação da empresa Pneus Paraná ao requerido como adiantamento da legítima.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
240605675
).

RECURSO DA
PARTE REQUERIDA
-
OSMAR COELHO

A parte requerida s
ustenta (ID
240605653
)

que o patrimônio
da parte autora é incompatível com a alegada hipossuficiência

a justificar a concessão da justiça gratuita
,
motivo pelo qual requer a sua revogação.

No mérito,
defende
não ser válida
a doação verbal
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)
, representada pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
,

por não se tratar de
bem de pequeno valor
.

Afirma que não sendo o caminhão bem de pequeno valor
,

a sua doação exige forma solene na forma prevista no art. 541 do CC
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando
-se
improcedente os pedidos formulados na inicial
, seja revogada a justiça gratuita e o ônus sucumbencial seja integralmente suportado pela parte autora
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
240605672
).

O feito foi encaminhado ao NUPEMEC para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (ID
269801257
).

No curso da demanda foi aportada petição no ID
263884254
, devidamente instruída com os documentos
necessários,
comunicando o falecimento do autor
SILVINO COELHO
e requerendo a substituição processual
com a habilitação do inventariante, o que foi deferido na decisão de ID
265959269
, com o prosseguimento normal do feito.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

Dr.
Paulo Ferreira Rocha
,
manifesta pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial
(ID
290957368
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
SILVINO COELHO

ajuizou a presente
Ação Declaratória de Reconhecimento de Antecipação de Legítima

em face d
e

OSMAR COELHO
,
aduzindo
, em síntese,
ter adiantado a herança de seu filho, ora requerido, em virtude de

sua conduta negativa com o
genitor

(ID 250262702).

Em sua inicial (ID
240602614
) noticiou
que por volta do
ano de 1978
mudou
da cidade de Maringá/PR para Várzea Grande/MT, onde estabeleceu

domicílio
com sua falecida esposa e os três filhos
em razão da vergonha de ver

o
filho, ora requerido, envolvido em delito de roubo de veículo.

Afirmou
que após
se
estabelecer
no novo do
micílio alugou um terreno na Av. Couto Magalhães e montou uma
borracharia para o requerido trabalhar
,
terreno
este adquirido
em 1983
, sobre o qual foi edificado um
salão
comercial no ano de 1989
,
para o funcionamento da empresa Pneus Paraná, inscrita no CNPJ nº
32.947.434/0001-90
.

Sustentou
que o requerido desviava dinheiro da empresa
e quando tomou conhecimento das falcatruas decidiu cortar o relacionamento financeiro e de trabalho
mantido até então
.

Alegou
qu
e diante da descoberta
,

se reuni
u
com a família e, em comum acordo, resolveram adiantar a herança do requerido, outorgando-lhe uma procuração pública para administrar e transferir a empresa
Pneus
Paraná para o seu nome
, todavia
, apesar da cobrança
,
a
transferência não foi realizada
e
com o decorrer do te
m
po
o requerido faliu a empresa
e a abandonou em nome do autor
que teve
que arcar com várias dívidas.

Relatou que após falir a empresa
,
o requeri
do passou a trabalhar
d
e caminhoneiro
,
e devido
à
s dificuldades financeiras
,
decidiu novamente
ajudá-lo
, com o consentimento dos outros dois filhos,
tendo comprado para ele um caminhão
zero quilômetro
a título de adiantamento da herança.

O requerido apresentou contestação
impugnando a concessão da justiça gratuita
, alegando a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa e, no mérito, sustentou a inexistência da doação

por serem sócios da empresa
e de outros empreendimentos
,
tendo recebido o caminhão como
pagamento de sua cota parte na sociedade empresarial
.

Sustentou ainda
ter constituído
em 21/10/1985
a empresa Borracharia e Pneus Paraná
, inscrita no CNPJ nº
01.307.339/0001-06
,
porém
,
no ano de 1992, devido ao término de seu casamento
e com o objetivo de preservar a participação do autor na empresa
,
decidira
m

inutilizar a
empresa
constituída pelo
requerido em 1985
e passar
a
utilizar a
empresa
P
neus
P
araná

constituída
como
firma individual
em nome apenas do autor -
Silvino Coelho
.

Após a apresentação da impu
gnação à contestação
e a regular instrução do feito, com a oitiva das partes
e das testemunhas, sobreveio a sentença de parcial procedência, os termos do relato.

Inconformadas, recorrem ambas as partes, ora apelantes.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
passo a análise
da impugnação à justiça gratuita e

a
alegada necessidade de reforma da sentença com
relação
à
doação da empresa
Pneus Paraná
e
d
o valor
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), representada pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
.

1. P
reliminar – impugnação
à
justiça
gratuita

Conforme relatado, requer
a parte requerida
a revogação da justiça gratuita concedida
à
parte autora ao argumento de que o patrimônio existente se revela incompatível com a concessão da benesse.

No entanto, tal pedido não tem como prosperar, tendo em vista que
a parte requerida
não trouxe aos autos um único documento comprovando que
a parte autora
de fato tem condições financeiras que possibilite o pagamento do ônus
sucumbencial.

Em contrapartida,
extrai-se dos autos que a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo
a quo
se deu em razão de
a parte autora
ter demonstrado
sua hipossuficiência para suportar ônus sucumbencial
, por tratar-se de
pessoa idosa, portadora de doença de grave (câncer), não aposentado
e que se utiliza dos recursos advindos da locação dos imóveis para sua subsistência e tratamento médico.

Destaca-se
,
ainda
,
que
o acervo de propriedade imobiliária do requerido não se convola em suficiência econômica, pois a existência de patrimônio não equivale
à
presença de rendimentos
.

Ademais, tratando-se agora de
ação de titularidade do
ESPÓLIO DE SILVINO COELHO
,
já que
ocorrido o falecimento do autor com 88 anos de idade,
a análise deve levar em consideração as condições de liquidez do espólio e não a situação financeira do inventariante e demais herdeiros.

Da análise dos autos verifica-se que, apesar do patrimônio deixado pela de cujus ter um valor significativo, não possui

liquidez a viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais já
que
todo imobilizado
, tendo sido inclusive deferida a justiça gratuita nos autos do inventário (ID
263884260
)
.

Também não se mostra razoável exigir que os herdeiros se desfaçam do patrimônio para quitar as custas e despesas judiciais, mesmo porque não houve qualquer alteração nas circunstâncias que levaram à concessão da gratuidade de justiça inicialmente.

Assim,diante da ausência de documentos hábeis a contrapor a situação de hipossuficiência demonstrada
pela parte autora
, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia se refere ao acerto ou desacerto da sentença
com relação a doação da empresa
Pneus Paraná
e
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais), representado pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
.

1. D
oação de quantia representada por caminhão

Como relatado, defende a parte requerida
que a doação verbal da quantia de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), representada pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
, não pode ser reconhecida como válida por não ter sido observada a forma solene, prevista no art. 541 do CC.

A
nalisando detidamente os autos, constata-se
que razão
não assiste

à
parte requerida, ora apelante
.

Isso porque,
e
mbora
a parte requerida
tenha razão quanto à exigência legal de forma escrita para doações de bens móveis de valor elevado,
como previsto no parágrafo único do art. 541 do CC,
há nos autos prova documental
demonstrando que o caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
era de propriedade d
o autor, sendo transferido ao requerido que posteriormente o
transferiu

para terceiro, conforme imagens a seguir
(ID
240602636
e ID
240602644
)
.

Além disso,
o
requerido

não nega em suas razões o recebimento do caminh
ã
o
,
já que restringiu sua tese defensiva no argumento de que a doação
de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), representada pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
, não teria validade em razão da inobservância a
forma prescrita

no art. 541 do CC
.

Extrai-se
ainda dos autos que o requerido
afirmou em seu depoimento pessoal ter recebido
do autor
o caminhão
no valor de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)

(ID
240603268
e ID
24060326
9)
.

Destaca-se que apesar de o requerido ter sustentado em sua contestação (ID
240603174
) que o recebimento do caminhão teria se dado como forma de pagamento pela sua cota parte na sociedade
Pneus e Acessórios Paraná LTDA
, não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a suposta sociedade entre os litigantes.

Ao revés, a
s
cópia
s
do
s

documentos da empresa
Pneus e Acessórios Paraná LTDA aportado
s
aos autos pelo requerido
e pelo autor
demonstra
m
que foi constituída em
05/04/1989 como firma individual em nome do autor e em
06/04/1994
foi transformada em limitada
,
figurando
como sócios apenas o autor
SILVINO COLEHO e IOLINA MATIAS COELHO,
somado ao fato de
que
a cópia da CTPS
do requerido demonstra que sua atuação junto
à
referida empresa se deu na qualidade de funcionário (ID 240602618; 240603208 e; 240603242).

Portanto, não tendo o requerido logrado êxito comprovar a existência da alegada sociedade de fato e a negociação referente a sua dissolução com o pagamento da sua cota parte social representada pelo caminhão, não há como acolher a sua irresignação com relação a este ponto.

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada com relação ao reconhecimento da doação de
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), representada pelo
caminhão
Mercedes Benz basculante modelo 2425, ano e modelo 2012, chassis nº 9BM958094CB845969, placa OAZ-5931
.

Portanto,
não há como acolher o recurso

neste ponto.

2.
D
oação da empresa
P
neus e
A
cessórios
P
araná
L
tda

Conforme relatado
,
a parte autora pretende ter reconhecida a suposta doação da empresa
Pneus e Acessórios Paraná LTDA
para o requerido ao argumento de que, apesar da inobservância a regra prescrita em lei, há prova de que tal doação se deu de forma verbal e, portanto, deve ser reconhecida e declarada como adiantamento da legítima.

Da análise dos autos, constata-se que razão não assiste
à
parte autora.

Ora, como afirma o próprio autor
,
a empresa
Pneus e Acessórios Paraná LTDA

possuía
valor econômico elevado
já que o estoque valia mais de um milhão
de reais, situação que exige para formalização da doação
a forma prevista no artigo 541 do CC, vejamos:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Assim
, em que pese os argumentos do autor
,

os documentos existentes nos autos
afastam a alegada doação
da empresa
Pneus e Acessórios Paraná LTDA
ao requerido
, pois
o requerimento de
constituição da pessoa jurídica,
a
alteração contratual
e

a
logo demonstram

que a empresa foi
constituída em 05/04/1989 como firma individual em nome do autor e em 06/04/1994 foi transformada em limitada, figurando como sócios apenas o autor
SILVINO COLEHO e IOLINA MATIAS COELHO

(ID
240602618
;
240603208
e;
240602621
).

Também não
há
como
acolher a alegação de que o autor teria
outorg
ado
uma procuração para que o requerido realizasse a transferência da empresa
, pois a procuração juntada aos autos, posteriormente revogada,
concedia ao requerido plenos poderes para administração da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA
(ID
240602619
e ID
240602620
)
.

Há que se mencionar ainda que inexiste nos autos a informação
referente
à
data em que supostamente teria ocorrido a alegada doação
, sua forma,
valor econômico
e quadro societário
,
já que
o autor se restringiu a afirmar em sua inicial e em seu depoimento pessoal que a empresa
valia mais de um milhão de reais só de estoque
(ID 240603265; 240603266; 240603267 e;
240602614)
.

A prova testemunhal também não logrou êxito em comprovar as alegações do autor
,

haja vista a inconsistência
dos depoimentos
por serem vagos, imprecisos
e contraditórios quanto aos elementos essenciais da suposta doação
.

Observa-se
que os relatos das testemunhas são baseados em informações obtidas
por terceiros ou em meras suposições, carecendo de conhecimento direto sobre circunstâncias fundamentais
do negócio jurídico
como data, forma, condições e valor econômico do bem supostamente doado
, o que demonstra de forma inequívoca a fragilidade
da prova testemunhal.

Desta forma, inviável reconhecer a alegada doação da
empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA
, pois o acervo fático probatório existente nos autos
não
se mostra apto
a
demonstrar fato constitutivo do direito alegado pelo autor
, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 373 do CPC.

Assim
, não há
como reconhecer a alegada

doação da empresa Pneus e Acessórios Paraná LTDA
ao requerido
, como bem destacado pelo juízo condutor do feito
quando da prolação da sentença recorrida
.

Portanto
,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
a
ambos
o
s
recurso
s
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025